Tribunal: TJMT
Processo: 0004529-58.2019.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004529-58.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS BARRETO - CPF: 913.131.551-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DEABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO
AFORISMO

IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – PROVA TESTEMUNHAL NA FASE JUDICIAL – APELANTE SURPREENDIDO COM UMA GARRAFA DE UÍSQUE E UM COPO PELA METADE DA ALUDIDA BEBIDA DENTRO DO
VEÍCULO
– CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO E
VIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O
CARRO
EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 3. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1
.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
porqu
e
encontra respaldo
nos depoimentos
dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em visível estado de emb
riaguez no momento da abordagem
.
Ademais, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de não ter causado lesão a outrem.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas
neste recurso
.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Barreto
contra sentença
prolatada pelo Juízo da1
ª Vara Criminal da Comarca de
Alto Araguaia
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0004529-58.2019.8.11.0020, código 111607
, condena
n
do
-o
à pena de
7
(se
te
) meses de detenção, em regime aberto, e 1
2(doze
) dias-multa
;
bem como à pena de
suspensão
de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias
, pela prática do crime de embriaguez ao volante
, capitulado no
art. 306

da Lei n. 9.503/97
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
97738007
,

p
. 1
57
/1
64
,postula
a sua absolvição, por
fragilidade probatória
com fulcro no art. 386, VI
I
, do Código d
e Processo Penal,
bem como
com a aplicação a seu favor do

aforismo

in dubio pro reo
;

prequestionando
, ao final, a matéria
aqui
discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público, n
as contrar
razões
que estão
no ID
99853495,
pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer
que pode ser
visto
no ID
100622971
,

seguiu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se o presente
recurso
em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória,
que se vê
no ID
97738007
,

p
.
0
1/
02
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 29/11/2019, por volta das 13:00 h, no km 1.0 da BR 364, no Município de

Araguainha
/MT, o

denunciado Marcos Barreto conduziu veículo automotor, em via pública, sob influência de álcool. Na data dos fatos, enquanto realizavam ronda de rotina, os policiais militares foram informados, via telefone funcional, que havia um indivíduo conduzindo um veículo VW Gol, de cor branca, placa KAK-1219, na posse de um canivete e ameaçando um terceiro.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local informado, ocasião em que avistaram o denunciado parando o veículo acima mencionado e posteriormente indo em direção de uma residência.

Diante de tal situação, foi realizado a abordagem e busca pessoal no indivíduo, momento em que foi encontrado um canivete no bolso direito da calça, assim como foi constatado um forte odor etílico vindo do mesmo.

Em seguida, após ser realizar a revista no veículo em que o denunciado dirigia, foi localizado uma garrafa de bebida alcoólica aberta e um copo com a referida bebida. Além disso, foram constatados os sinais de embriaguez apontados às fls. 23-25.

Por fim, após o indiciado ser indagado se havia ingerido bebida alcoólica, o mesmo respondeu positivamente.
[...].

A
Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue

ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Por conta dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos impingidos ao
apelante foram praticados em 29
de
novembro
de 201
9
, ou seja, após o advento da nova Lei.

No contexto destes autos,
verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão
em flagrante delito (ID
97738007
,
p. 5
);
termo de exibição e apreensão (ID 97738007
,
p. 23);
boletim de ocorrência (ID
97738007
,

p
.
27
/
30
);
auto de constatação de
sinais de
embriaguez (ID
97738007
,

p.
31/3
3);
bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o apelante
na fase indiciária, devidamente acompanhado de sua advogada
Léia Paula Aparecida Cláudio
,
negou que teria conduzido o
v
eículo em estado de embriaguez, afirmando que naquele dia, em torno das 9h estava na casa de sua mãe e ingeriu uma dose de destilado e por volta das 9h20 saiu no veículo de seu amigo Barrosa, com destino à sua chácara, esclarecendo
,
também
,
que a garrafa de
Whisky Blend Black
apreendida dentro do carro foi por ele ali colocada para fornecer também aos funcionários
; e
que não seriam verdadeiras as
afirmações
de que estava dando
“cavalo de pau
”
, bem como
fazendo
manobras arriscadas em via pública.

O apelante n
ão foi ouvido em juízo, porqu
e
embo
ra intimado não compareceu
à
assentada
, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 97738007
,
p. 127)
, deixando de aproveitar a oportunidade
de

fazer
judicialmente a sua autodefesa, contudo, durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas
três
testemunhas
:

Raick
Wilson Sousa Vieira
,
Danilo Araújo Marques
e Felipe Divino Nunes dos Santos
.

Raick
Wilson Sousa Vieira, afirmou que estava na guarnição
militar
juntamente com o soldado Marques
fazendo
rondas de rotina, quando
uma
pessoa ligou

para
o
telefone funcional informando que teria sido ameaçado com canivete pelo
apelante
que estava em um veículo de cor branca.
Em seguida
“
foram até o local indicado e encontraram o
denunciado um pouco a frente, desembarcando do veículo, então fez a abordagem e constataram que o mesmo estava com um canivete e que o denunciado havia ingerido bebida alcoólica e estava dirigindo veículo, durante a busca veicular encontraram uma garrafa de bebida e um copo dentro do veículo. Informou que visualizou o denunciado dirigindo e depois parou o carro no meio da rua, sendo o local no perímetro urbano. Asseverou que o denunciado afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e se identificou sargento do exército”
.

Danilo Araújo Marques, também
ratificou
as
declarações
que
prest
ou
na fase inquisitorial, destacando que encontraram o

apelante
dirigindo um veículo
em via pública, ocasião em que
este

parou no meio da rua e saiu andando
de forma
estranh
a;

acrescen
tando, ainda, a referida testemunha,
que quando fizeram a abordagem puderam
ver
que

ele

estava com o odor etílico
, alterado,
tinha no carro o litro de uísque, com copo pela metade e confessou que havia ingerido bebida alcoólica, tendo se apresentado
como
suposto
S
argento do
E
xército e que havia
bebido para
comemora
r

a
colheita de sua fazenda.

Felipe Divino Nunes dos Santos
, corroborando com as
afirmações
dos policiais militares que atenderam a ocorrência, destacou que
no dia dos fatos o
apelante
estava embriagado e
mesmo assim dirigia em via pública
um veículo Gol,
além de se portar de maneira
agressiv
a e alterada
.

Nesse contexto,
impende-se concluir
que as testemunhas

retrocitadas

esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla defesa que as informações
inseridas
no
a
uto de
c
onstatação de
s
inais de
e
mbriaguez,
que se vê
no ID 97738007
,
p. 31/33, convalidando
, assim,
as
afirmações

segundo as quais o apelante
apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, arro
gância, falante e fala alterada, não havendo
, pois, como se
falar em fragilidade probatória acerca da prática criminosa
narrada na denúncia
.

Logo
, diante das provas produzidas
na instrução processual
, não há como acolher a tese
genérica
de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que
, consoante afirmado linhas volvidas, a
condenação do apelante
está
respald
ada

nos depoimentos das
pessoas acima
mencionadas
,
colhidos na fase policial e também
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, ficando
, destarte,
patente o acerto do édito condenatório,

Aliás, acerca do tema, este é o
posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE NO SENTIDO DE QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE DIRIGIR –
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ATESTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico
, informações estas que foram confirmadas pela testemunha ouvida em juízo e que presenciou o apelante trafegando na contramão e passando por cima dos canteiros da via pública, as quais ainda estão em consonância com a confissão do réu na fase extrajudicial, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

(TJMT,
Ap
47126/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 29/08/2018).
Negritamos

Não se pode olvidar,
outrossim,

que
o delito em comento é de perigo abstrato
,
e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigi
ndo sob a influência de álcool
, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do
s
acórdão
s
do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente

encontrava-se

alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A
jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)

Negritamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veícul
o
"

(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).

Negritamos

Não é de mais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Diante do exposto
,
deve ser reconhecido
que o
pleito deduzido
pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
uma vez que

ele
não
apresentou
um
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução
processual, que

revela, sem sombras de dúvida, que
o recorrente
foi flagrado
dirigindo
o
veículo automotor alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
daí por que
não se pode
cogitar
em
sua absolvição por fragilidade
de prova
ou
pela
aplicação a seu favor do

aforismo

in dubio pro reo
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Barreto
, mantendo inalter
ada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021